Tribunal: TJPA
Processo: 0816504-81.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816504-81.2023.8.14.0000

PACIENTE: RENATA DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0816504-81.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0805599-02.2023.8.14.0005

IMPETRANTE: DR. FERNANDO GONÇALVES FERNANDES OAB/PA 19.656 E DR. SÁVIO DA COSTA SILVA OAB/PA 32.161

PACIENTE: RENATA DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A SEGREGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ATRELADA A ELEMENTOS CONCRETOS.

PACIENTE GENITORA DE FILHO MENOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto devidamente fundamentado.

2.

Não existe direito subjetivo da mulher encarcerada à liberdade em razão do precedente da Suprema Corte, tampouco há que se falar em aplicação automática, visto que a concessão de prisão domiciliar poderá ser negada pelo juiz nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado que denegar o benefício.

3.

As condições pessoais do coacto, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes por si só para obstarem a decretação da medida segregacionista.

4.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0816504-81.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0805599-02.2023.8.14.0005

IMPETRANTE: DR. FERNANDO GONÇALVES FERNANDES OAB/PA 19.656 E DR. SÁVIO DA COSTA SILVA OAB/PA 32.161

PACIENTE: RENATA DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de RENATA DA SILVA SANTOS, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Altamira.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada temporariamente por supostamente ter praticado o crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Alegam ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, bem como inexistência dos requisitos autorizadores para a manutenção da segregação.

Aduzem que a demandante é mãe de uma filha menor com 03 (três) anos, a qual necessita de seus cuidados.

Asseveram que a coacta é ré primária, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Por tais razões, requerem a concessão de medida liminar para revogar a medida preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor da paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a substituição para a prisão domiciliar e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário prestou as informações na data de 27/10/2023 por meio do Ofício nº 253/2023-1ª VP/ATM (ID 16713379).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral,
devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) Inicialmente, verifico que as prisões temporárias dos investigados foram decretadas em 13.08.2023, ID 98693193, em razão serem imprescindíveis para as investigações policiais e por haver fundadas razões de autoria ou participação no crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, fato ocorrido no dia 31/07/2023.

As prisões temporárias dos investigados foram decretadas em 13.08.2023, ID 98693193, foram decretadas pelo prazo de 30 dias, com fundamento no art. 1º, II, “b” e art. 2º, § 4º, ambos da Lei 8.072/90, em razão de se estar investigando o suposto cometimento de crime hediondo.

O mandado de prisão de RENATA DA SILVA SANTOS foi cumprido em 18 de agosto de 2023, ao passo que os dos investigados KAIQUE THALES DE

CASTRO FERREIRA e VALDIMAR BRASILEIRO NEVES, foram cumpridos nos dias 23 e 24 de agosto de 2023, respectivamente.

Em decisão prolatada em 15/09/2023 foi deferida a representação da Autoridade Policial de prorrogação do prazo das prisões temporárias dos investigados, pelo prazo de 30 dias, contados a partir das datas específicas de cumprimento dos mandados de prisão, incluindo-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo, na forma prevista no Art. 8° da Lei nº 7.960/89, de modo que a

prisão temporária de Renata da Silva Santos tem como data limite o dia 16/10/2023, a de Kaique de Castro Ferreira tem como data limite o dia 21/10/2023 e a de Valdimar Brasileiro Neves tem como data limite o dia 22/10/2023 (ID Núm. 100717863).

I – DO REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

Tanto a Autoridade Policial quanto o Ministério Público pugnaram pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva.

Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados.

No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de roubo, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos depoimentos de Id Num. 26756397 - Pág. 21, do auto de exibição e apreensão de objeto (Id Num. 26756397 - Pág. 21), cujos indícios de autoria recaem sobre o acusado e cujos elementos satisfazem o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis resta configurado uma vez que o crime que se imputa ao flagranteado é grave. Não uma gravidade abstrata jurídico-positiva. É grave porque o modus operandi revela risco à ordem e a tranquilidade social, evidenciado pela periculosidade dos agentes, que, consoante declaração da vítima, corroborada por todas as provas até aqui, apresentadas pela Autoridade policial, que ligam os

representados à prática do crime, havendo, pois, fortes indícios de autoria/participação no referido crime.

As provas juntadas aos autos, demonstram que devidos aos disparos da arma de fogo, efetuados por um dos agentes, tanto no momento da abordagem a

pessoa que conduzia a embalagem com os valores, bem como, na hora da fuga com os valores, para garantir êxito na empreitada criminosa, agiram de forma ameaçar a integridade física da vítima, do funcionário da vítima e de transeuntes, que naquele

horário do dia, era bastante intenso a movimentação ao redor da agência bancária SICREDI.

Ademais, o inquérito policial ainda não foi finalizado, está tramitando dentro do prazo legalmente previsto, há diligências deferidas por este Juízo em relação

ao caso que ainda não foram cumpridas.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação ministerial e CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA dos investigados RENATA DA SILVA SANTOS, KAIQUE THALES DE CASTRO FERREIRA e VALDIMAR BRASILEIRO NEVES, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP.

(...).”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado.

Clara a motivação do decreto prisional, não há ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Em que pese a alegação de que a paciente possui filha menor, sendo a única responsável pelos cuidados da mesma, tal pretensão não merece acolhimento.

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Portanto, o entendimento jurisprudencial firmado pela Corte Suprema no julgamento do HC nº 143.641/SP, estabeleceu algumas exceções para a concessão da pretendida benesse, visto que ainda que a paciente possua filho menor de 12 (doze) anos, a concessão da prisão domiciliar não tem aplicação irrestrita ou automática, podendo ser negada diante das peculiaridades do caso concreto.

No caso em análise, a demandante é acusada pelo crime de roubo majorado, o que, por si só, tem o condão de obstar seu pedido.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do coacto, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. (...)

2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/12/2023